Tribunal: TJDFT
Processo: 0707417-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Considerando a natureza eminentemente satisfativa da pretensão deduzida em sede de antecipação da tutela recursal, impõe-se o reconhecimento da perda do objeto do presente recurso. Cumpre assinalar que deferimento do pedido liminar no Agravo de Instrumento esgotou por completo a pretensão recursal, ensejando a perda superveniente do objeto, razão pela qual a pretensão da parte agravante, de levar o presente recurso a julgamento, não merece acolhimento, notadamente diante da irreversibilidade da medida antecipatória concedida integralmente. Pelas razões expostas, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento e a ele NEGO SEGUIMENTO com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora